Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, DO CP. MANTIDA. AUSÊNCIADE BIS IN IDEM COM A CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “H”, DO CP. AFASTADA. INERENTE AO TIPO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. VÍTIMAS DIVERSAS. ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUMENTO DE UMA SÓ PENA NO TRIPLO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIGADA FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, “caput”, do Código Penal), quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade do tipo, mormente pela firme palavra das vítimas, na fase inquisitiva e em sede judicial, em conformidade com as narrativas apresentadas para as testemunhas, confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorre na maioria das vezes longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
3. Nos crimes contra a liberdade sexual, os atos libidinosos e as agressões podem não deixar vestígios, razão pela qual a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por meio de laudo ou prova pericial.
4. O Superior Tribunal de Justiça assentou a ausência de "bis in idem" na incidência da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "f", e na causa de aumento específica do artigo 226, inciso II, ambas do Código Penal.
5. Afasta-se a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, uma vez que o tipo penal inserto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), com redação estabelecida pela Lei n. 12.015/2009, considerou como sendo vulnerável a pessoa menor de 14 anos. Logo agravar a pena em razão da condição de criança caracteriza “bis in idem”.
6. Os crimes de estupro de vulnerável praticados pelo réu em desfavor das duas vítimas caracterizam crime continuado, pois se encaixam nos requisitos objetivos descritos no artigo 71 do Código Penal: são delitos da mesma espécie, praticados com várias ações, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, sendo que os delitos subsequentes podem ser tidos como continuação do primeiro. Ademais, presente também a unidade de designíos e o vínculo subjetivo entre eles, tudo no mesmo contexto fático.
7. Admite-se o reconhecimento da continuidade delitiva específica, prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, por ser norma especial ao “caput” do mesmo dispositivo, entre os delitos de estupro de vulneráveis praticados em desfavor de vítimas diferentes, ainda que em relação à dosimetria para cada vítima tenha sido reconhecido o crime continuado. Precedentes STJ.
8. No caso, as penas fixadas em relação a cada vítima são idênticas, razão pela qual aumenta-se a pena de uma só delas no triplo, diante da gravidade das condutas do acusado e prática de inúmeros delitos em desfavor de duas vítimas diversas.
9. A prisão cautelar do acusado foi fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, bem como o risco real à integridade física e psíquica das vítimas, o que evidencia a sua periculosidade, não havendo falar em revogação da prisão preventiva.
10. Recurso parcialmente provido.